Tribunal: TJES
Processo: 5002635-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002635-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: HARPIA FOODS DISTRIBUIDORA LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA QUALIFICADA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LIMITE DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em exceção de pré-executividade oposta por Harpia Foods Distribuidora Ltda., limitou multa do auto de infração n. 000050370577 (CDA n. 06359/2018) ao patamar de 100% do valor do tributo e fixou honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. O agravante pleiteia a manutenção da multa punitiva qualificada acima do teto, invocando a gravidade da conduta, e a redução da verba honorária com base no critério da equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a multa tributária punitiva qualificada pode exceder o limite de 100% do valor do tributo devido; (II) estabelecer se, em exceção de pré-executividade, é cabível fixar honorários advocatícios por equidade, em substituição aos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, diante de proveito econômico elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência vinculante do STF, fixada no Tema 863 da Repercussão Geral (RE 736.090/SC), estabelece que, até a edição de lei complementar federal, a multa tributária qualificada por sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo alcançar até 150% apenas em caso de reincidência, vedando percentuais superiores por afronta ao art. 150, IV, da CF/1988.

4. Ainda que a conduta seja grave, o teto de 100% aplica-se para afastar caráter confiscatório, conforme precedentes do STF (ARE 1355155 AgR; ARE 1315580 AgR) e entendimento reiterado do TJES.

5. No caso, a multa fixada em 176,5% do valor do tributo ultrapassa o limite jurisprudencial, impondo-se a manutenção da redução ao patamar de 100%.

6. A fixação dos honorários com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC sobre proveito econômico de mais de R$ 4,2 milhões resultaria em verba manifestamente desproporcional à complexidade e à extensão do trabalho realizado em exceção de pré-executividade.

7. É admissível a fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) para harmonizar proporcionalidade, razoabilidade e interesse público, evitando enriquecimento sem causa, especialmente em demandas contra a Fazenda Pública, conforme precedentes do STF (ACO 29881 ED).

8. A quantia de R$ 70.000,00 mostra-se adequada para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido, sem onerar excessivamente o erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A multa tributária punitiva qualificada, ainda que decorrente de conduta grave, não pode exceder 100% do valor do tributo devido, salvo reincidência, sob pena de afronta ao princípio do não confisco.

2. Em relação à Fazenda Pública, é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade em exceção de pré-executividade, quando o proveito econômico for excessivamente elevado e a aplicação literal dos percentuais legais gerar verba manifestamente desproporcional à natureza e complexidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, § § 3º e 8º; Lei Estadual/ES n. 7.000/2001, art. 75, § 3º, XVII, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/SC (Tema 863 da Repercussão Geral); STF, ARE 1355155 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09-05-2022, DJe 01-06-2022; STF, ARE 1315580 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22-08-2021, DJe 16-09-2021; STF, ACO 29881 ED, Rel. Min. Roberto Barroso; TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 0012892-56.2017.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 01-08-2022, DJe 23-08-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002635-30.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: HARPIA FOODS DISTRIBUIDORA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

Estado
d
o Espírito Santo

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão
de
id 22019174,
integrada pela decisão de embargos de declaração
de i
d 33918858,
proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de V
itória
, Comarca da Capital, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Harpia Foods Distribuidora Ltda.

na execução fiscal registrada sob o n. 5001628-04.2019.8.08.0024,
e
determin
ou
“que a multa do auto de infração nº 000050370577 (CDA nº 06359/2018) deve ser limitada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais”,
condenando-se “o excepto nos honorários advocatícios, ... no percentual mínimo sobre o proveito econômico, nos moldes do artigo 85, § 3º, incisos”, do CPC.

Nas razões do recurso (id 8007473, fls. 01-17) o agravante sustentou, em síntese, que: 1) “no caso da multa punitiva qualificada, a conduta do contribuinte é amplamente mais gravosa quando comparada com o simples atraso no adimplemento do tributo das multas moratórias, ou mesmo o simples descumprimento de obrigação acessória ou o não pagamento do tributo observado nas multas punitivas de ofício” (fl. 0
6
); 2) “ainda que o valor da multa aparente ser exorbitante tão apenas por superar 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, trata-se de multa decorrente de uma conduta leviana do contribuinte” (fl. 0
9
); 3) “
a
penalidade aplicada ao caso (art. 75, §3°, XVII, 'a', da Lei 7.000/2001) demonstra a ocorrência presumida de um clássico caso de sonegação” (fl. 0
9
); 5) “a finalidade da multa é sancionatória e como o valor fixado em lei é proporcional à ilicitude cometida, restou demonstrada a ausência de confiscatoriedade” (fl. 1
4
); e 6) “o prestimoso Juízo a quo fixou os honorários desproporcionalmente”,
sendo “plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios com base no critério da equidade, afastando a aplicação literal das normas do artigo 85 do CPC
” (fl. 1
7
).

Requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da decisão impugnada e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas no
id
11955299
, nas quais
a
agravada pugn
ou
pelo desprovimento do recurso.

T
enho que o recurso merece
parcial
provimento.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia principal reside em dois pontos: a) a limitação da multa tributária aplicada, e b) a fixação dos honorários advocatícios em exceção de pré-executividade
sob o critério da equidade
.

Em relação ao primeiro ponto, o
Estado do Espírito Santo sustent
ou
que a penalidade, prevista no art. 75, § 3º, XVII, 'a', da Lei n. 7.000/2001, detém natureza de "multa punitiva qualificada" , aplicada em razão de conduta grave — omissão de receita presumida por falta de registro de notas fiscais de aquisição —, o que afastaria o teto de 100% do valor do tributo.

Contudo, a questão da limitação de multas tributárias punitivas em razão do princípio da vedação ao confisco, insculpido no art. 150, IV, da Constituição Federal, encontra-se pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte Suprema possui entendimento consolidado de que a sanção pecuniária, ainda que vise a reprimir condutas ilícitas, não pode transmutar-se em instrumento de aniquilação patrimonial do contribuinte, estabelecendo como parâmetro objetivo de razoabilidade o valor da própria obrigação principal.

A tese do agravante de que a gravidade da conduta autorizaria uma penalidade sem as amarras do princípio do não confisco foi diretamente rechaçada pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema 863, da Repercussão Geral (RE 736.090/SC), que tratou especificamente das multas qualificadas. Naquela oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

"Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência [...]".

Portanto, mesmo na hipótese de a infração ser classificada como qualificada — como defende o agravante —, a jurisprudência vinculante do STF impõe o teto de 100%. No caso concreto, a multa original atingiu o patamar de aproximadamente 176,5% do imposto devido, conforme se extrai da CDA n. 06359/2018, que apurou um tributo de R$ 5.580.999,48 e uma multa de R$ 9.848.822,60.

Assim, a decisão do juízo de primeiro grau, ao limitar a multa ao valor do tributo, não apenas se revela razoável, como aplica corretamente o entendimento vinculante da mais alta Corte do país, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1355155 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, data do julgamento: 09-05-2022, data da publicação/fonte 01-06-2022)". No mesmo sentido: "(ARE 1315580 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, data do julgamento: 22-08-2021, data da publicação/fonte 16-09-2021)".

Es
s
e entendimento é corroborado por precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. Portanto, a decisão de piso que limitou a multa ao patamar de 100% do valor do tributo está em consonância com a jurisprudência dominante, não merecendo reparos.

Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL MULTA CONFISCATÓRIA MULTA QUALIFICADA NÃO INCIDENTE VENDA A ORDEM OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA EMISSÃO DE NOTA FISCAL AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS RECURSOS DESPROVIDOS. 1- Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (ARE 1058987/SP). 2- Não incide a multa qualificada quando não verificada na conduta do contribuinte a intenção de fraudar e sonegar impostos. 3- Cada estabelecimento de uma empresa é considerado autônomo para efeitos fiscais, conforme o princípio da autonomia dos estabelecimentos. 4- Na venda a ordem em que adquirente originário e vendedor remetente sejam estabelecimentos da mesma empresa, ambos possuem obrigações autônomas e distintas no que se refere ao cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 506, § 5.º, do Decreto nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES). 5- Recursos desprovidos. (TJES - Apelação/Remessa Necessária n. 0012892-56.2017.8.08.0030, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 01-08-2022, data da publicação/fonte:
DJe
23-08-2022).

No
que se refere
à
temática da
fixação dos honorários advocatícios, o agravante defende a aplicação do critério da equidade.

A decisão agravada fixou a verba no percentual mínimo sobre o proveito econômico, o qual, no caso, corresponde à diferença entre a multa original e o valor para o qual foi reduzida, totalizando R$ 4.267.823,12. A aplicação dos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC sobre essa base de cálculo resultaria em honorários advocatícios manifestamente exorbitantes.

Não se olvida o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, que estabelece a obrigatoriedade da observância dos referidos percentuais, vedando, como regra, a fixação por equidade quando o proveito econômico for elevado.

Todavia, o próprio Supremo Tribunal Federal, intérprete último da Constituição e de seus princípios basilares, tem sinalizado que a aplicação literal de uma norma processual não pode conduzir a um resultado que afronte a razoabilidade e a proporcionalidade, especialmente quando envolve o erário.

Em casos de valores excessivos, a Suprema Corte já abriu a via da equidade para modular a fixação de honorários contra a Fazenda Pública, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da coletividade (v.g., ACO 2988
1
ED, Rel. Min. Roberto Barroso).

A fixação de honorários advocatícios deve remunerar o trabalho do profissional, mas também ser compatível com a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desenvolvido. No caso, a defesa da agravada se deu por meio de exceção de pré-executividade, instrumento que, por sua natureza, não admite dilação probatória complexa. Embora a tese jurídica tenha sido exitosa, a fixação de uma verba que superaria centenas de milhares de reais mostra-se desproporcional à atuação processual exigida.

Sopesando, de um lado, a necessidade de remunerar dignamente o trabalho advocatício e, de outro, o dever de zelar pela proporcionalidade e pela proteção do interesse público, a fixação por equidade, neste caso concreto, é a medida que melhor harmoniza os princípios em jogo.

Nesse contexto, para a equidade aplicada neste caso, entendo razoável e proporcional o arbitramento do valore de
R$
70
.000,00 (
setenta
mil reais),
que
não representa aviltamento do trabalho do advogado. Pelo contrário, é um montante expressivo e justo, que reconhece o sucesso e a competência do causídico, sem onerar o erário de forma desproporcional e desarrazoada.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso para, reformando em parte a
r
espeitável
decisão
recorrida
, fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Estado do Espírito Santo em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com base na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

1
- STF:
Ementa: Direito Processual Civil. Segundos Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos primeiros embargos de declaração para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão da condenação desproporcional e injusta da parte sucumbente. 2. Alegação de omissões e contradições no julgado quanto à aplicabilidade do art. 85, e parágrafos, do CPC. 3. O caso concreto apresenta peculiaridades que justificam a quantificação da verba honorária por equidade, seja à luz do art. 85, § 8º, do CPC, seja em razão do princípio da proporcionalidade. Isso porque a presente demanda, por força do art. 102, I, “f”, da CF, consubstancia um (i) conflito federativo, economicamente inestimável; (ii) traduz condenação em obrigação de fazer – e não de pagar – e, por fim, (iii) é patrocinada por advogados públicos em ambos os polos da demanda, cujo regime jurídico de remuneração – ao contrário dos advogados privados – submete-se ao teto constitucional. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2988 ED-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.